Tribunal: TJSP
Processo: 1001403-46.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Transações ditas não realizadas pelo correntista – Ônus da prova do Banco – Exegese do artigo 14, § 3o, do Código do Consumidor – Operações realizadas em fraude – Reconhecimento de inexigibilidade – Dano moral configurado, com valor reduzido – Recurso parcialmente provido.